Tribunal: TJBA
Processo: 8001372-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001372-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ADRIANA BRANDAO SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO PARCIAL DE DESCONTOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE. LEI Nº 14.181/2021. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001372-56.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e como agravada
ADRIANA BRANDAO SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento , nos termos do voto da relatora.